Tribunal: TJES
Processo: 5012927-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012927-07.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros (5)
APELADO: COMERCIO DE COXINHA VITORIA LTDA e outros (5)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012927-07.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
: COMÉRCIO DE COXINHA VITÓRIA LTDA ME
E OUTROS

APELAD
O/
APELANTE
:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO MONTANTE DOS VALORES PAGOS E DEVIDOS – MULTIPLICIDADE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA A PURGAÇÃO DA MORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

– CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RESCISÃO UNILATERAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DECORRENTE DA NATUREZA DO CONTRATO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ATENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade por falta de citação de um dos requeridos: Com a ausência de citação da requerida, em virtude do seu falecimento ocorrido em data anterior ao ajuizamento da demanda, deveria ter sido determinada a regularização do polo passivo (espólio representado por seu inventariante), ou conforme indicado no julgamento dos embargos de declaração, a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à mesma. Precedente deste E. TJES.

2. A prolação da sentença recorrida sem que fosse realizada a regularização processual, ou a extinção do processo sem julgamento do mérito, em relação a
de cujus
enseja na nulidade do julgamento.

3. Outrossim, em relação à ocorrência de cerceamento de defesa, ao examinar os autos, constat
a-se que
, de fato, houve o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, do CPC, sem que fossem explicitados os motivos da desnecessidade de produção de outras provas. Verifica-se, ainda, que não houve a abertura da fase instrutória, tampouco saneamento do feito, e intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir (art. 357 do CPC).

4.
A
inda que a ausência de instrução probatória não possa por si só ocasionar a nulidade da sentença, diante da expressa autorização legal para o julgamento antecipado do mérito nas hipóteses previstas no art. 355 do CPC,
no caso
, houve pedido de produção de prova oral, documental e pericial na contestação (Id 11975900 dos autos de origem), motivo pelo qual o seu indeferimento deveria ser fundamentado na sentença recorrida.

5.
Por fim, deve ser consignado que diante da grande controvérsia entre as partes em relação ao montante
dos valores devidos a título de aluguéis e encargos locatícios, bem como a análise dos
vários
depósitos realizados separadamente para fins de purgação da mora,
tal
matéria
demanda a verificação contábil para sua resolução.

5
. Recurso conhecido e provido
para anular a sentença
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
d
ar

provimento ao recurso
para ANULAR A SENTENÇA
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para ANULAR a sentença, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012927-07.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
: COMÉRCIO DE COXINHA VITÓRIA LTDA ME
E OUTROS

APELAD
O/
APELANTE
:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

C
onforme relatado,
cuidam-se de dois
recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpost
os
por
COMÉRCIO DE COXINHA VITÓRIA LTDA ME E OUTROS
(Id 4720721)
e por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A (Id 4720749)

em face da r. sentença
proferida
no Id

4720698

integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (Id 4720719)
pelo Juízo da
10ª
Vara Cível de
Vitória
/ES
que nos autos da
a
ção
de despejo cumulada com cobrança de débito
ajuizada
p
ela 2ª Apelante em face dos 1ºs apelantes que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, e deferindo o pleito de despejo e condenou os demandados ao pagamento dos débitos referentes aos alugueis e encargos vencidos até a data da prolação da sentença.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS

Os apelantes COMÉRCIO DE COXINHA VITÓRIA LTDA ME, VITORINO FORNACIARI, VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI e FERNANDA GRASSELLI BATITUCCI FORNACIARI suscitam a nulidade da sentença pois foi prolatada sem que houvesse a citação de um dos requeridos, a Sra. Marcia de Carvalho Fornaciari, já falecida.

Pois bem.
A r. sentença recorrida
integrada pelo julgamento dos embargos de declaração examinou a preliminar de nulidade nos seguintes termos:

“
(...
)

Quanto a alegação dos embargantes COMÉRCIO DE COXINHA VITÓRIA LTDA-ME VITORINO FORNACIARI, VICTOR DE CARVALHO, FORNACIARI e FERNANDA GRASSELLI BATITUCCI FORNACIARI, de ausência de citação de uma das demandadas, entendo que não merece prosperar. Explico.

Em certidão de id. 10414306 há explicação clara referente ao fato de que a demandada MARCIA DE CARVALHO FORNACIARI não foi citada, em razão de ter falecido.

Nesse viés, em consulta ao sistema da Receita Federal, verifico que a demandada Marcia de Carvalho faleceu em 2020, porém, a presente ação foi ajuizada em
13/07/2021
.

Logo, a ausência de citação da demandada não é argumento plausível para impugnar a sentença de Id. 12549364.

Segue precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou sanar vícios de fundamentação apostos na decisão judicial e que indiscutivelmente comprometam sua clareza (obscuridade, contradição, erro material), ou que denotem deficiência sobre questão controvertida entre as partes (omissão). II. Cabe deixar de intimar a parte embargada para ofertar contrarrazões quando o eventual acolhimento dos aclaratórios não implicar na modificação do julgado, consoante o art. 1.023, § 2 o do CPC. III.
Não se adota a sucessão processual, já que o falecimento do réu aconteceu antes da propositura da demanda, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
lV. Na alienação fiduciária, a obrigação de depósito assumida vincula tão. Somente o depositário-contratante em razão do seu caráter personalíssimo, de modo que a notificação extrajudicial em data posterior ao seu falecimento não constitui a mora. V. O julgador não está obrigado a apreciar todos os questionamentos apontados pelo insurgente, bastando, para tanto, que enfrente as questões controvertidas postas, fundamentando, devidamente e de modo suficiente, seu convencimento. VI. O diploma processual civil reconhece a possibilidade de o presente recurso viabilizar o prequestionamento ficto, ainda que inadmitido ou rejeitado (art. 1.025, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJGO; EDcl-AC 5531312-84.2019.8.09.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Camila Nina Erbetta Nascimento; Julg. 30/06/2022; DJEGO 04/07/2022; Pág. 517)

(...
)”
(grifos no original)

No tocante à falta de citação da requerida Marcia de Carvalho Fornaciari, em virtude do seu falecimento, com informação que ocorreu em data
anterior ao ajuizamento da demanda,
a partir da juntada da certidão de óbito,
deveria ter sido determinada a regularização do polo passivo (espólio representado por seu inventariante)
, ou conforme indicado no julgamento dos embargos de declaração, a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à mesma.

Nesse sentido, confira-se:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO.
NOTÍCIA NOS AUTOS DO FALECIMENTO DO RÉU.
PROVA DA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE AOS SEUS SUCESSORES. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. 1.
Determinada a citação do réu, o ilustre Oficial de Justiça certificou a informação repassada por um familiar do requerido no sentido de que o requerido havia falecido.
2. Diante da informação do falecimento do executado, o exequente pugnou pela expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para obter informação de eventuais dependentes do de cujus a fim de promover a habilitação dos autos. Em resposta, a autarquia federal informou que desde o dia 12.04.2011 o segurado/executado deixou o benefício de pensão por morte previdenciária aos filhos. 3. O próprio autor/apelante colacionou aos autos o documento obtido junto ao SPC com a informação de que o réu faleceu em 1º.03.2011.
4. Resta evidente, portanto, que no dia 12.02.2014 o autor ajuizou a demanda em desfavor de uma pessoa falecida, obviamente, sem capacidade de ser parte (CPC. , art. 485, VI). Logo, revela-se impossível a habilitação dos sucessores, na medida em que o falecimento não ocorreu no curso da demanda. 5.
1

A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual
.

5.
2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida
.
5.
3. In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda.
Assim, deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente.
4. Com efeito, a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art. 267, IV, do CPC (...) (STJ; RESP 1.689.797; Proc. 2017/0191967-2; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 19/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2596). 6. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença terminativa mantida por fundamentação diversa. (TJES; AC 0003612-12.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 23/06/2020; DJES 08/09/2020)

Desta feita, a prolação da sentença recorrida sem que fosse realizada a regularização processual, ou a extinção do processo sem julgamento do mérito, em relação a
de cujus
enseja na nulidade do julgamento.

Outrossim, importa destacar, ainda, que em relação à ocorrência de cerceamento de defesa, ao examinar os autos,
constato que, de fato, houve o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, do CPC,
sem que fossem explicitados os motivos da desnecessidade de produção de outras provas
.

Verifica-se, ainda, que não houve a abertura da fase instrutória, tampouco saneamento do feito, e intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir (art. 357 do CPC).

Assim, ainda que a ausência de instrução probatória não possa por si só ocasionar a nulidade da sentença, diante da expressa autorização legal para o julgamento antecipado do mérito nas hipóteses previstas no art. 355 do CPC,
in casu
, houve pedido de produção de prova oral, documental e pericial na contestação (Id 11975900 dos autos de origem), motivo pelo qual o seu indeferimento deveria ser fundamentado na sentença recorrida.

Por fim, deve ser consignado que diante da grande controvérsia entre as partes em relação ao montante dos valores devidos a título de aluguéis e encargos locatícios, bem como a análise dos vários depósitos realizados separadamente para fins de purgação da mora, tal matéria demanda a verificação contábil para sua resolução.

Portanto, reconhecidos os vícios apontados, a decretação da nulidade da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
de
COMÉRCIO DE COXINHA VITÓRIA LTDA ME,
VITORINO FORNACIARI, VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI e FERNANDA GRASSELLI BATITUCCI FORNACIARI
para ANULAR a sentença, determinando o prosseguimento da ação com a regularização da representação da parte requerida, com posterior saneamento do feito, e abertura da instrução processual.

JULGO prejudicado o recurso de apelação de NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.